Tribunal: TJSP
Processo: 1001400-04.2024.8.26.0483
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Afonso Celso da Silva
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-24
Data de publicação: 2025-10-28

Ementa:
Apelação cível – Ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c indenização por perdas e danos – Sentença de parcial procedência – Recursos da autora e do réu - Réu que não se desincumbiu do ônus de demonstrar a autenticidade do documento, ante o não pagamento dos honorários periciais – Danos morais configurados – Restituição em dobro devida – Sentença mantida.

Recursos

Ementa:
Apelação cível – Ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c indenização por perdas e danos – Sentença de parcial procedência – Recursos da autora e do réu - Réu que não se desincumbiu do ônus de demonstrar a autenticidade do documento, ante o não pagamento dos honorários periciais – Danos morais configurados – Restituição em dobro devida – Sentença mantida.

Recursos improvidos.